Tribunal: TJMT
Processo: 1019176-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019176-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), ULISSES TONDIM DE MIRANDA - CNPJ: 33.354.746/0001-52 (AGRAVANTE), ULISSES TONDIM DE MIRANDA - CPF: 006.172.931-04 (AGRAVANTE), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO POR AR DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”. BOA-FÉ OBJETIVA. VALIDADE DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a constituição em mora do devedor se mostra válida, quando a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato, mas retornou com a informação “mudou-se”, mesmo diante da alegação dos agravantes de que comunicaram previamente a alteração de endereço à instituição financeira.

III. Razões de decidir

Conforme o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a constituição em mora se aperfeiçoa com o envio de notificação ao endereço fornecido no contrato, ainda que não haja comprovação de recebimento pessoal, sendo suficiente o envio com aviso de recebimento.
O retorno da notificação com a anotação “mudou-se” não invalida, por si só, a constituição em mora, conforme entendimento do STJ (REsp 1.828.778/RS), quando a correspondência foi enviada ao endereço informado no contrato.

Os agravantes, ao firmarem o contrato em 26.06.2023, mantinham, segundo os próprios documentos, endereço diverso do registrado contratualmente, omissão que atrai a incidência da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, afastando a nulidade da notificação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada para o endereço informado no contrato, ainda que a correspondência retorne com a informação ‘mudou-se’, não sendo imputável ao credor a omissão do devedor em atualizar seus dados cadastrais junto à instituição financeira.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ulisses Tondim de Miranda contra
Cooperativa de Credito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso - Sicoob Sul
, visando à reforma da decisão proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1014521-67.2025.8.11.0003, deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão de bens objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão agravada, em razão da ausência de constituição válida em mora, pois demonstrou, que houve prévia e inequívoca comunicação ao banco agravado acerca da alteração de seu endereço, com apresentação de comprovantes, registros de comunicação via aplicativo de mensagens e alteração contratual arquivada, fatos estes que, segundo alega, não foram considerados pelo juízo de origem.

Além disso, a parte agravante aduz que a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira foi enviada ao endereço antigo, resultando em devolução postal com a anotação "mudou-se", o que, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, compromete a validade da constituição em mora.

A tutela antecipada recursal foi deferida para determinar a suspensão do cumprimento da liminar (id. 288717399).

A agravada apresentou contraminuta, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 296285352).

É o relatório.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
ação de busca e apreensão proposta pela
Cooperativa de Credito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso - Sicoob Sul
contra
Ulisses Tondim de Miranda e outro
, lastreado em contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

Em face da decisão, recorrem os agravantes sustentando a

nulidade da decisão agravada, em razão da ausência de constituição válida em mora, pois demonstrou, que houve prévia e inequívoca comunicação ao banco agravado acerca da alteração de seu endereço, com apresentação de comprovantes, registros de comunicação via aplicativo de mensagens e alteração contratual arquivada, fatos estes que, segundo alega, não foram considerados pelo juízo de origem.

Além disso, defendem que a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira foi enviada ao endereço antigo, resultando em devolução postal com a anotação "mudou-se", o que, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, compromete a validade da constituição em mora.

Pois bem. Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido, a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça é suficientemente clara ao dispor que:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

In casu
, pelo que se denota dos autos de origem, quando da celebração do contrato, que se deu em 26.06.23 (id. 196350526) os agravantes informaram o seguinte endereço: “
Rua Aracaju, 321, Centro, Lote 15, quadra 16, Juara
”, sendo o mesmo que consta na notificação extrajudicial enviada pelo agravado via AR.

Conforme o atual entendimento do c. STJ, considera-se constituída a mora na hipótese do envio da notificação, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, mesmo que retorne com a informação “
mudou-se
”, pois, o devedor tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto a instituição financeira, em atenção ao princípio da boa-fé.

Dito isso, em que pesem os argumentos da agravante, quando o AR retorna com a informação de que a devedora mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue.

No caso em exame, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o informado pela agravada, conforme dados inseridos no contrato de financiamento devidamente assinado por eles, de forma que a mora está devidamente constituída,
senão vejamos,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

[...]

4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.7. Recurso especial conhecido e provido
.” (REsp n. 1.828.778/RS, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.2019 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI No 911/69 – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE QUE HOUVE 03 TENTATIVAS DE ENTREGA E O DESTINATÁRIO ESTAVA AUSENTE – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Consoante entendimento c. STJ, quando o AR retorna com a informação de que o devedor mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue.

No caso em exame, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o do agravado, conforme dados inseridos no contrato de financiamento devidamente assinado por ele, de forma
que a mora está devidamente constituída
.”
(RAI n. 1001061-61.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.05.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”
.”
(RAI n. 1018862-24.2020.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 21.10.2020 – negritei)

A princípio, ao conceder a liminar, entendi que os agravantes teriam cumprido com o dever da boa fé, comunicando a financeira da alteração de endereço. Contudo, melhor volvendo os autos, vê-se que a época da assinatura do contrato, que se deu em 26.06.23, a alteração de endereço já era sabida pelos agravantes.

Isso porque, conforme consta da alteração do contrato social na JUCEMAT, o novo endereço foi atualizado ainda em 31.08.22 (id. 292857871), ou seja, é anterior à celebração do contrato entre as partes.

À vista disso, considerando que a notificação extrajudicial foi remetida para o endereço fornecido pelos devedores no ato da contratação, tenho por comprovada a sua constituição em mora, não merecendo qualquer reforma a r. decisão, ficando revogada a liminar recursal concedida anteriormente.

Portanto, tenho que a decisão recorrida merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025